Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702711-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA., PAULO LOBO JUNIOR, INSTITUTO PAULO LOBO DE ORTOPEDIA LTDA. AGRAVADO: JOSE MARCELO DE MORAES PORTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra sentença proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas n. 0724452-92.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido formulado por José Marcelo Moraes Porto (id 178449548 e 180025709 dos autos originários). Home Hospital Ortopédico e Medicina Especializada Ltda., Paulo Lobo Junior, Instituto Paulo Lobo de Ortopedia Ltda. registram que a insurgência não decorre de discordância das conclusões do perito judicial, mas da ausência de enfrentamento das premissas eleitas pela parte com respaldo técnico científico. Argumentam que possuem direito de contrapor a produção de de provas. Afirmam que o perito judicial consignou que a convicção por ele defendida partiu de presunção e não enfrentou devidamente os fatos, documentos e provas apresentados nos autos. Defendem a violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da ausência de complementação do laudo pericial. Transcrevem julgados em favor de sua tese. Mencionam o art. 469 do Código de Processo Civil. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja obstada a propositura de qualquer ação com o fundamento da perícia, bem como a prolação de sentença nos autos principais. Pedem o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo recursal foi recolhido (id 55244303 e 55244304). Home Hospital Ortopédico e Medicina Especializada Ltda., Paulo Lobo Junior, Instituto Paulo Lobo de Ortopedia Ltda. foram intimados para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento contra sentença (id 44959192). O agravante não se manifestou (id 45468147). É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O cabimento do recurso é requisito intrínseco de admissibilidade, que se desdobra em dois elementos: previsão na lei e adequação. A análise do agravo de instrumento revela a ausência desses elementos, isto é, não se mostra adequada, tampouco encontra amparo legal. O pronunciamento judicial que coloca fim à fase cognitiva do procedimento comum ou que extingue a execução corresponde à sentença nos termos do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil.[1] Os demais pronunciamentos que possuem natureza decisória e não se enquadram no conceito legal de sentença dizem respeito às decisões interlocutórias.[2] A apelação é o recurso cabível contra sentença e decisão contra a qual não caiba o agravo de instrumento, caso em que o apelante deverá suscitar a questão em preliminar de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, caput e § 1o, do Código de Processo Civil).[3] O agravo de instrumento é recurso cabível contra decisão interlocutória nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. A ação originária trata-se de ação autônoma de produção antecipada de provas proposta por José Marcelo de Moraes Porto. O pedido formulado foi o de produção de prova técnica pericial ortopédica (id 130095579 dos autos principais). O agravante interpôs agravo de instrumento contra sentença que homologou o laudo pericial apresentado e acolheu o pedido formulado (id 178449548 e 180025709 dos autos originários). A ação de produção antecipada de provas destina-se unicamente à produção da prova, em conformidade com seus requisitos formais. A finalidade da ação originária foi alcançada e o processo está sentenciado, de modo que incabível a presente insurgência por meio de agravo de instrumento. O recurso cabível é a apelação conforme indicado pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença (id 178449548 dos autos originários): Interposto recurso de apelação, intime-se a parte recorrida a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se em seguida os autos ao Eg. TJDFT. Ressalto que o art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil determina a irrecorribilidade das decisões proferidas no procedimento, salvo a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada.[4] O Superior Tribunal de Justiça, no entanto, entende que mencionado disposto não comporta interpretação literal e que a ação probatória autônoma é passível de ser resistida pela parte adversa, por meio de todas as defesas e recursos admitidos em nosso sistema processual.[5] A hipótese dos autos não se enquadra no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil porquanto o pressuposto para a aplicação do mencionado inciso é que o ato judicial impugnado seja uma decisão interlocutória e não sentença, como no caso dos autos. Destaco a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, pois a interposição de agravo de instrumento no lugar de apelação cível constitui erro grosseiro e injustificável, não passível de substituição, por contrariar expressa disposição legal. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui entendimento pacífico no sentido de não ser possível o cabimento do agravo de instrumento interposto contra sentença em razão de erro grosseiro. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO POR INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO POR INSTRUMENTO VERIFICADA. MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC. NÃO INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.4. Incide, portanto, o §1o do art. 203 do CPC, segundo o qual a decisão que encerra a fase cognitiva do procedimento comum possui natureza jurídica de sentença, razão pela qual a decisão de mérito deve ser combatida por meio do recurso de apelação (art. 1.009 do CPC). 2.5. Outrossim, não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra sentença, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. (...) 6. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1406807, 07347958720218070000, Relator: João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 9.3.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 24.3.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. I - Nos termos do art. 203, §1o do CPC, a decisão que extingue o cumprimento de sentença tem natureza jurídica de sentença, a desafiar recurso de apelação, conforme art. 1009, caput, do mesmo diploma legal, e não agravo de instrumento. II - Havendo previsão expressa de recurso cabível, a interposição de recurso diverso constituiu erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III - Negou-se provimento ao Agravo Interno. (Acórdão 1233086, 07206621120198070000, Relator: José Divino, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 19.2.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 17.3.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) O recurso manejado, portanto, não é cabível e padece de manifesta inadmissibilidade, em razão da ausência de pressuposto indispensável ao seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. [2] Art. 203. (...) § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. [3] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. [4] Art. 302. (...) § 4o. Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. [5] Recurso Especial n. 2.037.088/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em 7.3.2023, Diário de Justiça Eletrônico de 13.3.2023.